Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-20.2024.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de nulidade contratual com repetição de indébito e danos morais. Parte autora que, em resumo, pretende o cancelamento do cartão de crédito consignado, em regime de Reserva de Margem Consignável (RMC), pois alega que na verdade, contratou empréstimo consignado. Sentença de improcedência declarando a inexistência dos direitos acima, por entender ser de conhecimento da autora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de nulidade contratual com repetição de indébito e danos morais. Parte autora que, em resumo, pretende o cancelamento do cartão de crédito consignado, em regime de Reserva de Margem Consignável (RMC), pois alega que na verdade, contratou empréstimo consignado. Sentença de improcedência declarando a inexistência dos direitos acima, por entender ser de conhecimento da autora desde o início, das condições contratuais. Razão que assiste aos fundamentos expostos na r. sentença guerreada, visto que seu entendimento é corroborado por normas que regulam as operações envolvendo cartão de crédito com constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC). Recurso não provido.